Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727113-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA DA SILVA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora